Tribunal: TJDFT
Processo: 0704398-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Roubo. Emprego de faca. Circunstâncias do crime. Atenuantes. Fração. Reparação de danos materiais.
1 – O fato de o crime ter ocorrido durante o dia e em local público, por si só, não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
2 - O c. STF, no ARE n. 1234080 AgR, decidiu pela presunção de constitucionalidade da L. 13.654/18, na parte em que excluiu a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do CP.
3 – Mesmo que afastada como causa de aumento, é possível considerar o uso de arma branca como circunstância judicial desfavorável, sem que haja reformatio in pejus.
4 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6. Usar fração inferior exige fundamentação concreta.
5 - O juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, desde que exista pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, e devida comprovação do prejuízo.
6 – Apelação provida em parte.